Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-21.2021.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPRA EFETUADA EM CADASTRO DE TERCEIRO E PARA USO DE PARENTE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO IMPLÍCITA. OUTRAS COMPRAS REALIZADAS E PAGAS PELO PARENTE ADQUIRENTE EM NOME DA RECORRENTE SEM QUESTIONAMENTO. PROTESTO DO VALOR DO DÉBITO DO TITULAR DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU JUSTA E EQUÂNIME. RECURSO IMPROVIDO.
Diferentemente do que asseverou a recorrente as notas fiscais (39914, 39222 e 41967) mostram que havia uma autorização implícita para que o seu tio aquisições de produtos em seu nome perante a recorrida. Tanto que sempre comprou e assinou a entrega dos produtos, sendo os produtos devidamente quitados, a exceção do produto que resultou no protesto discutido nestes autos, o que leva a crer diante dessa prova que o vínculo de parentesco preponderou para a utilização do cadastro da sobrinha pelo tio na espécie.
Quem já viveu em cidades do interior, como o caso deste magistrado e todos os que compõem esta Turma Recursal, sabe que a prática comercial se vale dos mais diversos meios para oferecimento de crédito, sendo comum as empresas locais fornecerem seus produtos a terceiros que não possuiriam crédito se valendo do cadastro de parentes, não se exigindo nenhum tipo de autorização, como é o caso concreto ora analisado.
O julgador de primeira instância se houve cum grano salis ao decidir esta lide, pois aplicou sua sensibilidade de julgador na apreciação da prova para produzir uma decisão justa e equânime, concluindo pela improcedência dos pedidos diante da prova produzida no feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001233-21.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELISANGELA DO ROSARIO BATISTA - CPF: 904.618.001-87 (RECORRENTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0014-16 (RECORRIDO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023